Tribunal: TJPA
Processo: 0807333-32.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807333-32.2025.8.14.0000

REQUERENTE: TARCISO DAMASCENO PANTOJA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que rejeitou pedido de revisão criminal e manteve a condenação do requerente pelos delitos previstos nos arts. 157, § 3º, e 288, ambos do CP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, pleiteando a reconsideração do v. Acórdão e o provimento da revisão criminal. A manifestação ministerial é pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são conhecidos, mas não encontram amparo no art. 619 do CPP, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado.

4. O v. Acórdão apreciou de forma fundamentada as teses deduzidas na revisão criminal, concluindo pela inexistência de fato ou prova nova aptos a autorizar a revisão da condenação. Foram enfrentadas as alegações de insuficiência probatória e a suposta necessidade de redimensionamento da pena.

5. A mera pretensão de rediscutir matéria já examinada não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento do mérito. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para manifestação de inconformismo ou reexame de matéria já decidida” (STJ, AgRg no REsp 1.927.508/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/06/2021).

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.927.508/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Tarcísio Damasceno Pantoja, inconformado com os termos do v. Acórdão de id-

29925197, em revisão criminal, que manteve sua condenação pela prática dos delitos previstos nos arts.157, § 3º, e 288, ambos do CP, opõe os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes.

Aduz o embargante que houve omissão e contradição no v. Acórdão, pretendendo a reconsideração do julgamento e o provimento da Revisão Criminal.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos.

Constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida. Os argumentos apontados pela defesa nas razões da revisão criminal foram apreciados e rejeitados de forma fundamentada.

A alegação de
contradição e omissão não merece acolhida, eis que o v. Acórdão rechaçou as alegações do requerente, aduzindo que “(...). No caso concreto, o requerente não apresentou fato ou prova nova que autorize a revisão da condenação. As alegações de insuficiência probatória e de necessidade de redimensionamento da pena já foram enfrentadas e rechaçadas em sede recursal.”

Ademais, o v. Acórdão destacou que “(...). Constata-se que o ora requerente alega a existência de circunstância nova capaz de embasar um pedido de revisão criminal e modificar o édito condenatório, reduzindo a pena imposta. Contudo, ao alegar que as testemunhas ouvidas em Juízo revelaram que o requerente não estava presente no local dos fatos, não trouxe aos autos comprovação da referida alegação, apenas juntou vídeos de depoimentos de testemunhas que nada comprovam acerca de sua inocência, id-26149300. (...)”.

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, eis que não há incerteza, contradição, erro material ou omissão capaz de comprometer a segurança do julgamento.

Logo,
os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 18/12/2025